Tribunal: TJSP
Processo: 1006514-17.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Relação de consumo. Acertada a decisão do juízo a quo quanto a declaração de inexigibilidade do débito ora discutido e cancelamento da inscrição da anotação referente a este nos órgãos de proteção ao crédito. Ré que não trouxe contrato

Ementa:
APELAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Relação de consumo. Acertada a decisão do juízo a quo quanto a declaração de inexigibilidade do débito ora discutido e cancelamento da inscrição da anotação referente a este nos órgãos de proteção ao crédito. Ré que não trouxe contrato ou qualquer comprovação acerca das pendências relativas ao débito ora discutido, tampouco de que o acordo firmado com o aluno não englobasse a totalidade dos valores que alega fazer jus. Sentença mantida. Honorários devidos ao patrono do autor majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.